Tribunal: TJDFT
Processo: 0740341-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Perdas e danos. Perícia Ofensa à coisa julgada.
1. A liquidação de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada que, no caso, não fez referência à teoria de perda de uma chance, nem sua aplicação decorre da lei.
2. A condenação em perdas e danos abrange apenas o dano emergente e os lucros cessantes.
3. É indevida a apuração de lucros cessantes com apoio em situação hipotética.
4. A prova pericial sujeita-se à livre apreciação do Juiz, destinatário da prova.